Tribunal: TJBA
Processo: 8027372-64.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8027372-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PLANALTINO

Advogado(s)
:
VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO DE PLANALTINO. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS DO ENTE MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO EQUIDADE. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração possuem função específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. No caso concreto, o acórdão embargado analisou detidamente os fundamentos jurídicos aplicáveis, afastando,
a partir do entendimento da maioria do Colegiado à época
, a exigência de comprovação da regularidade fiscal para a celebração de convênio em razão da natureza social e cultural dos festejos juninos, em conformidade com o art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. A alegação de omissão quanto ao enquadramento legal do convênio e à necessidade de regularidade fiscal não se sustenta, pois tais questões foram expressamente abordadas e fundamentadas no acórdão embargado, sendo evidente que o embargante busca a reapreciação do mérito, o que é incabível na via eleita.

4. Os precedentes acostados pelo Ministério Público, por ocasião de sua manifestação nos autos, não possuem o caráter de precedentes vinculativos, de modo que não são de obrigatória aplicação,
sendo perfeitamente válida a preponderância do entendimento da maioria do Colegiado à época do julgamento
.

5. Importante fixar que, curvando-me ao entendimento majoritário mais recente do Colegiado, em revisão de entendimento anterior, passei a compreender que as festas juninas realizadas no Nordeste, apesar de representarem medidas importantes para o desenvolvimento cultural da população, não se enquadram nos conceitos de ação social e assistência social previstos na legislação. Com efeito, conforme reconhecido pela maioria deste Tribunal, no bojo da ação ordinária nº 8020000-98.2022.8.05.0000, a análise mais aprofundada do feito revela que, em verdade, tais festejos não podem ser enquadrados nas exceções legais, sob pena de tornar absolutamente inócua a inscrição nos respectivos cadastros de inadimplência.

6. Assim, em observância ao princípio da segurança jurídica, e tendo em vista que o presente feito foi julgado sob o entendimento majoritário anterior deste Colegiado, estando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos que alegam omissão.

7. Nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível quando a causa não possuir proveito econômico mensurável ou for inestimável. No presente caso, a demanda não tem por objeto a assinatura do convênio pretendido pelo ente público nem o recebimento do valor correspondente a este, mas sim uma declaração voltada à abstenção da exigência de documentação restritiva para a pactuação do convênio.

8. Não há vantagem econômica direta a ser obtida pelo autor da ação que possa servir de base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios pelo critério do valor da condenação ou do proveito econômico. Além disso, o valor da causa é irrisório. Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido que, em situações como tais, a fixação dos honorários deve ser realizada por equidade, levando em consideração a relevância da causa, a complexidade da matéria e o trabalho desempenhado pelo advogado.
Embargos de declaração do Ministério Público e do Estado da Bahia rejeitados. Embargos de declaração do Município de Planaltino acolhido.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8027372-64.2023.8.05.0000
,
em que figura como embargantes e embargados
ESTADO DA BAHIA, MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICÍPIO DE PLANALTINO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
ÓRGÃO ESPECIAL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos opostos pelo Estado da Bahia e pelo Ministério Público e
ACOLHER
os embargos de declaração agitados pelo Município de Planaltino, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.